Tribunal: TJSP
Processo: 1020287-89.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – Dívida prescrita – Pretensão de cobrança que não pode ser exercida, tanto da esfera judicial quanto extrajudicial – Inteligência do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do CC - Inexigibilidade que se impõe – Precedentes desta C. Câmara - RECURSO PROVIDO.